Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR. EMPRESA FAMILIAR. RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. DIFICULDADE. FISCALIZAÇÃO.
1. Garantir o acesso do condenado ao trabalho, se mostra como um dever social e condição de dignidade humana (art. 28 LEP), com finalidade educativa e produtiva.
2. Preenchidos os requisitos de caráter objetivo e subjetivo previstos na legislação pertinente e não havendo indícios de inidoneidade da proposta de emprego ofertada, inexistem limitações ou proibições legais a oferta de trabalho particular, feita por familiar ou conhecido, sendo viável a concessão do benefício de trabalho externo em favor do sentenciado.
3. A fiscalização do trabalho externo constitui ônus do Estado, de maneira que eventual dificuldade nesta supervisão não pode ser empecilho para a concessão do benefício, essencial para a ressocialização do sentenciado.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.